Tribunal: STF
Processo: ARE 1478401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DAER/RS. IPERGS. MIGRAÇÃO DE SERVIDOR CELETISTA DO REGIME PRÓPRIO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O INSS REJEITADA. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI N° 9.099/95. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ DO SERVIDOR. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 3º, § 3º da EC n.º 20/98; 2º; 5º, incisos XXXVI e LIII; 37, caput; 40, § 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante esse dispositivo constitucional determinar que os empregados públicos, temporários detentores de cargo em comissão ficarem vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, somente em 2017 foi feita a transposição da parte autora para o Regime Geral e durante todo esse período, foi feito o desconto e contribuição ao IPERGS.



    Não se desconhece a posição do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas de outro lado é necessário ter sempre presente o princípio da segurança jurídica, que atrelada à boa-fé do servidor, aponta para solução razoável de manutenção da vinculação ao Regime Próprio. Há precedentes das Turmas Recursais Fazendárias e do Tribunal de Justiça:



    [...]



    Pois bem, o caso da parte autora reveste-se dessas especificidades mencionadas, pois se manteve filiada ao Regime Próprio por longo período, vertendo contribuições ao IPERGS, o que gera justa expectativa de se aposentar pelo regime próprio. Nesse passo, convém mencionar que o próprio Tribunal de Contas, em resposta à Consulta Técnica, gerou expediente Pedido de Orientação Técnica nº 15828- 0200/17-8, exarou parecer sugerindo diretrizes para os servidores não efetivos admitidos pelo Tribunal de Justiça do RS antes da Constituição Federal de 1988, e que ainda não satisfaziam os requisitos para aposentação, e como diretriz geral foi orientada a transposição de regime. Entretanto, o próprio parecer daquela Corte excepciona situações específicas em que servidores não estáveis e não efetivados, mas que permaneceram por longa data filiados ao RPPS, poderiam permanecer filiados ao regime, após análise do caso concreto, em face do princípio da segurança jurídica e proteção da confiança dos cidadãos nos atos do Poder Público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente